Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Processo : 0702860-04.2023.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença que extinguiu o processo por ilegitimidade ativa no cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, ao fundamento de que “ao tempo do ajuizamento da ação a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (FEDF) existia como pessoa jurídica autônoma e não foi abarcada pelo título executivo”. Recorre a AUTORA alegando legitimidade ativa, porquanto a Fundação Educacional do Distrito Federal foi extinta por meio do Decreto Distrital n. 21.396/2000, de modo que todas as suas obrigações foram assumidas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. Sustenta que a sentença coletiva executada assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA-DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro de 1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício, o que ocorreu em maio de 2002, por força da Lei Distrital no 2.944/2002. Pede o provimento ao recurso para cassar a sentença, afastando sua ilegitimidade com o prosseguimento do feito relativo ao período de janeiro do 1996 a agosto de 1997. Como visto o recurso tem por objeto matéria do IRDR 21 (Autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000), a saber: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Admitido o incidente na sessão de 12/12/2023, a Câmara de Uniformização determinou a suspensão dos processos sobre o tema, nos termos do art. 982, inc. I, do CPC. Ante o exposto, retire-se o feito da pauta. Determino que este processo permaneça suspenso até a decisão definitiva no referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Registro, desde logo, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, a princípio, aguardar o trânsito em julgado. Precedentes no STJ: REsp 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/04/2021; REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023. Após, certificado oportunamente pela Secretaria da Turma, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator